Tribunal: TJDFT
Processo: 0003129-27.2017.8.07.0008
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0003129-27.2017.8.07.0008 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: CLEDMYLSON LHAYR FEYDIT FERREIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 331 DO CP. TIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA DO DEPOIMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS ENVOLVIDOS NA OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA CORRETAMENTE FIXADA. 1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que condenou o recorrente, pela prática do crime previsto no art. 331, do Código Penal, à pena definitiva de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos. O apelante pugna pela absolvição ou, subsidiariamente, pela substituição da pena por restritiva de direitos. 2. Inicialmente, o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos já lhe foi concedido na sentença, faltando-lhe, portanto, interesse recursal. 3. Quanto à tese de descriminalização da conduta praticada, destaca-se que a jurisprudência preceitua que o art. 13, da Convenção Americana de Direitos Humanos, que trata da liberdade de manifestação do pensamento, não derroga o art. 331 do Código Penal, o que só seria possível por meio de reforma legislativa. (STJ - HC 379.269/MS e AgRg no AREsp 1012281/SC; TJDFT - Processo: 20140410090694APJ, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). 4. Desse modo, responde pelo crime de desacato o acusado que profere ofensas e outros impropérios contra agente de segurança do Tribunal de Justiça, mediante expressões de baixo calão, ao ser solicitado a retirar seu veículo parado em local irregular, conforme consignado na denúncia (ID 13755766) e na sentença (ID 13755965), revelando, assim, o propósito de desprestigiar e ultrajar o funcionário público, agindo com o dolo específico de vilipendiar a função pública em que está investido. 5. A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas, em especial pelo Termo Circunstanciado n. 271/2017, acompanhado da Ocorrência Policial n. 3.825/2017-1 (ID 13755774), e pelas declarações das testemunhas arroladas e ouvidas em regular audiência de instrução e julgamento, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (ID 13755799), bem como pelas imagens obtidas do circuito interno do Tribunal (ID16234147). 6. Por outro lado, o acusado se limitou a negar os fatos, alegando que o agente público queria incriminá-lo, sem, contudo, apresentar justificativa plausível para tanto. Consigna-se que a versão dos fatos, trazida durante o interrogatório, se mostra incoerente, tendo o réu afirmado que deixou o carro parado em frente à cancela do estacionamento por não conseguir manobrá-lo e, após a chegada de outros agentes de segurança e de um policial militar, foi capaz de retirar o veículo estacionado no local. 7. Destarte, não há que se falar em absolvição, por insuficiência de provas, ou por não constituir o fato infração penal, devendo ser mantida a condenação do recorrente, na medida em que sua conduta se amolda à tipicidade contida no art. 331, do Código Penal. 8. A pena foi aplicada no mínimo legal para a espécie. Portanto, nada a reparar. 9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. 10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, § 5o, da Lei n. 9.099/95.” “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. OMISSÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo e de fundamentação vinculada, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. 2. O embargante aponta a existências de vícios de omissão e obscuridade no v. acordão, sob o fundamento de que, em face de não terem sido debatidos os motivos pelo qual a pena foi fixada no mínimo legal, não foi esclarecida possibilidade de redução da reprimenda para dois meses de detenção. 3. Não há, entretanto, qualquer vício no acórdão embargado. Conforme devidamente explicitado, quando do julgamento da apelação, mostra-se correta a fixação da pena no mínimo legal de 6 (seis) meses de detenção, tendo em vista a ausência de circunstâncias judiciais negativas, ou a presença de atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual não há que se falar em fixação da pena aquém do mínimo legal. 4. Desse modo, a despeito da alegação de vício no acórdão, o que se verifica é o mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, na realidade, o reexame da matéria já apreciada no acórdão, o que lhe é defeso, ante a inadequação da via eleita. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação sobre todas as teses jurídicas das partes ou análise de todos os dispositivos legais apresentados (STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes). 5. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE). Assim, não prospera o pedido genérico de prequestionamento, sem que se defina, de forma clara e precisa, em que consiste a alegada violação. 6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS. 7. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 82, § 5o da Lei 9.099/95” “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO, QUANTO À TESE ADOTADA. RECURSO COM CARÁTER PROTELATÓRIO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E IMEDIATA BAIXA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. 1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento. 2. O embargante afirma haver omissão e contradição no acórdão, ao deixar de analisar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se (exames médicos), e sobre a divergência quanto à apreciação da causa à luz da legislação constitucional, infraconstitucional e do Pacto de San José da Costa Rica. 3. Sem razão. O embargante refere-se à existência de vícios no acórdão n. 1276133 referente ao Recurso Inominado, quando é certo que a oposição dos segundos embargos têm por finalidade expungir eventuais vícios no acórdão proferido nos primeiros Embargos de Declaração (n. 1306583), não sendo admitidas a inovação recursal, a repetição de teses já superadas e, ainda, a reforma do acórdão. 4. Em verdade, o embargante externa seu renitente inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo o reexame da matéria já apreciada, a demonstrar, outrossim, que sua conduta já tangencia a caracterização do abuso do direito, mediante a interposição de recurso com caráter manifestamente protelatório. 5. Embargos de declaração manifestamente protelatórios autorizam a imediata certificação do trânsito em julgado, com baixa definitiva dos autos. (STF-ARE 1061248 ED-AgR-EDv-AgR-ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2020). 6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS, com a determinação da certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e a imediata baixa dos autos à origem. 7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.” Brevemente relatado, decido. O Acórdão em embargos de declaração determinou a certificação do trânsito em julgado e imediata baixa dos autos à origem, por considerá-los manifestamente protelatórios. Assim, a ação penal condenatória transitou em julgado em 05/03/2021, data do julgamento dos embargos de declaração protelatórios, sendo incabível, portanto, a interposição de Recurso Extraordinário. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 9 de junho de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal